Tribunal: STF
Processo: AP 2003
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)., imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,c aput,c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



     Por decisão proferida em 13/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 76):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de domicílio do réu.



    Foi, então, expedida a Carta de Ordem nº 1928/2024 para o cumprimento das seguintes diligências (eDoc. 80):



    a) revogação das medidas cautelares anteriormente impostas à(ao) ré(u);



    b) autuação de procedimento executivo e fiscalização do cumprimento do referido acordo.



    c) organização do espaço físico e fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário possa assistir, presencialmente, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção das aulas, que deverá ser realizada em ambiente oficial. O acesso ao material audiovisual do curso em questão deverá ser requerido pelo juízo por meio do endereço de correio eletrônico pgr-gcaa@mpf.mp.br. 



    Em 7/10/2024, a Defesa de APARECIDO JULIO OLIVEIRA DA SILVA informou que “o acusado não retirou a tornozeleira e a Vara Criminal da Comarca de Mineiros/GO ainda está aguardando serem intimados da decisão do Acordo” (petição STF n.º 128496/2024).



    Assim, requereu “o envio da decisão da homologação do acordo e as condições a serem cumpridos pelo Acusado para Vara Criminal da Comarca de Mineiros/GO “ (eDoc. 81).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Diante da manifestação da defesa do réu e da homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado nestes autos com a revogação expressa das medidas cautelares, OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Mineiros/GO, para imediato cumprimento da decisão proferida, adotando as providências necessárias junto à CENTRAL DE MONITORAMENTO para a retirada e recolhimento do dispositivo de monitoramento eletrônico atualmente portado pelo réu.



    Encaminhe-se cópia da decisão proferida em 13/8/2024 (ID: f25dcc08) e dos demais documentos necessários para a fiscalização do acordo.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a defesa constituída.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente